Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708434-05.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Alves de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que extinguiu o processo com resolução do mérito (id 63735109). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença formulada pelo apelado nas contrarrazões (id 63735113). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator